Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-76.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000142-76.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CARGO DE SUPERVISOR E DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA-ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 319/2008 –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 12, da Lei Complementar Estadual n.° 319/2008 prevê o pagamento de função gratificada ao servidor da UNEMAT designado para o exercício dos cargos de Supervisor e de Diretor de Unidade Regionalizada.

2. Na hipótese, a servidora apelante foi designada para o exercício da função de supervisora do setor financeiro pelo período de 01.02.2014 a 12.06.2017, e de Diretora de Unidade Regionalizada-Administrativa entre 13.06.2017 a 31.12.2018, sem perceber pela contraprestação equivalente à função, embora prevista em lei.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por GICELA TERESINHA NICOLETTI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1000142-76.2019.811.0086, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 203761406):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GICELA TERESINHA NICOLETTI em desfavor de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz que é servidora público da requerida no cargo de Agente Universitário, D-4, 40h, tendo exercido cargo comissionado na função de supervisora e diretora sem receber a respectiva contraprestação devida, em desvio de função, motivo pelo qual requer a recomposição patrimonial.

Assim, pleiteia pela condenação do requerido ao pagamento da recomposição no importe de R$ 105.740,72 (cinco e cinco mil, setecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Com a inicial, vieram os documentos de ID nº 17546091, 17546098, 17546093, 17546125, 17546097, 17546134, 17546135, 17546297, 17546303, 17546310, 17546311, 17546645, 17546646, 17546657, 17546659, 17546670, 17546671, 17546682, 17546674, 17546684, 17546685, 17547002, 17547011, 17547029, 17547206, 17547194 e 17547207.

Proferida decisão no ID nº 18103588, deferindo o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias, bem como recebendo a inicial e designando audiência preliminar de conciliação.

Informado o adimplemento do parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias nos ID’s nº 20804372, 20804373, 20804374, 21548126, 21548128, 21548131, 22495411, 22495415, 22495418, 23875561, 23875562, 23875563, 24906628, 24906631, 24906635, 26016650, 26016652 e 26016654.

A audiência de conciliação restou inexitosa, conforme termo de ID nº 21624094.

A requerida apresentou contestação no ID nº 21841877, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que solicitou autorização ao Estado de Mato Groso para criação das funções gratificadas para os Campi de Diamantino/MT e Nova Mutum/MT. Entretanto, tais normas não foram criadas, de modo que lhe é vedada a criação das mencionadas funções.

Além do mais, sustentou o não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil do estado, posto que não houve indicação do ato ilícito praticado pela UNEMAT que culminou o fato jurídico.

Assim, pugnou pela improcedência da ação.

Trouxe os documentos de ID nº 21841889.

Impugnação à contestação ID nº 22356469.

A requerida apresentou nova manifestação no ID nº 25519098 ao que a requerente impugnou no ID 26257761, bem como apresentou novas manifestações nos IDs 33339906 e 62912534.

Proferida decisão no ID nº 50731083, determinando a e intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

A requerida informou a ausência de interesse na produção de outras provas no ID nº 52594358. Já a requerente informou não ter mais provas a produzir no ID 53452299.

O autor se manifestou no ID nº 31946924, alegando ausência de controvérsia sobre a matéria de fato. Alternativamente, pleiteou pela produção de prova testemunhal.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Compulsando ao feito, verifico que a preliminar de ilegitimidade alegada pela requerida deve ser afastada, isso porque esta possui personalidade jurídica própria, além de autonomia financeira e administrativa.

Nessa toada, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– SERVIDOR VINCULADO À
UNEMAT
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
– REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da
ação
, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2
- Possuindo personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, a
UNEMAT
é parte legítima para figurar no polo
passivo
ou ativo de contendas judiciais
3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). 4- “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019) (N.U 0030688-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Assim, AFASTO a preliminar alegada e passo à apreciação do mérito da demanda, que se refere tão e somente em relação ao suposto desempenho de desvio de função da autora na qualidade de Responsável pelo Setor Financeiro e Diretora.

É incontroverso nos autos que o requerente exerceu a função de Diretor da Unidade Regionalizada, nos seguintes períodos:

a) Portaria nº 0344/2014 – Responsável pelo Setor Financeiro do Campus Universitário de Nova Mutum, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 01/02/2014 a 31/12/2014 (ID nº 17546659);

b) Portaria nº 327/2015 – Responsável pelo Setor Financeiro do Campus Universitário de Nova Mutum, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 (ID nº 17546670);

c) Portaria nº 2900/2015 – Responsável pelo Setor Financeiro do Campus Universitário de Nova Mutum, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (ID nº 17546671);

d) Portaria nº 075/2017 – Responsável pelo Setor Financeiro do Campus Universitário de Nova Mutum, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 (ID nº 17546682);

e) Portaria nº 2423/2017 – Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa, Pró-tempore, do Campus Universitário de Nova Mutum da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 13/06/2017 a 31/12/2017 (ID nº 17546674);

f) Portaria nº 0044/2018 – Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa do Campus Universitário de Nova Mutum da Universidade do Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 (ID nº 17546685).

Entretanto, há demonstração nos autos, em especial no documento de ID nº 21841889, especialmente às fls. 57/61, que houve solicitação pela requerida Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT ao Estado de Mato Grosso para criação de função gratificada ao
Campus
de Nova Mutum, o que foi indeferido pelo órgão estadual.

A criação dos cargos é função do Poder Executivo, sendo que a Administração Pública é regida por princípios constitucionais, em especial a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, a teor do disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Ora, não há que se falar em desvio de função quando a suposta função exercida sequer existe na estrutura do Campus de Nova Mutum/MT da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, sendo que a criação deste decorre obrigatoriamente de lei, em atenção ao disposto no artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nessa toada é o entendimento jurisprudencial pátrio:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE
FUNÇÃO
– CARGO
INEXISTENTE
NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRA LOTADO – DESVIO DE
FUNÇÃO
NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM DETERMINAR PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA NÃO PREVISTA EM LEI ORÇAMENTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Carece de interesse jurídico o pleito indenizatório pelo exercício da
função
de
confiança

inexistente
dentro da estrutura administrativa, fato que, impossibilita o Poder Judiciário em determinar o pagamento de vantagem financeira não prevista em lei orçamentária.
(N.U 1001273-72.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA DE SUPERVISOR. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DIRETOR DE SECRETARIA. DESCABIMENTO. CARGO INEXISTENTE. DESVIO DE FUNÇÃO DESCARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor é ocupante do cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal em Uberaba/MG e foi designado para exercer a função de Supervisor Geral de Secretaria do Juizado Especial (FC-05), e pretende que seja reconhecido desvio de função em relação ao cargo de Diretor de Secretaria (CJ-03), sob a alegação de que teria exercido atribuições deste cargo. 2. Caracteriza-se o desvio de função quando o servidor passa a exercer atividades distintas daquelas para as quais foi nomeado, situação que, apesar de não lhe dar direito a enquadramento, dá-lhe direito aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, conforme Súmula nº 378 do STJ 3. No caso dos autos, o autor foi formalmente designado para o exercício de função efetivamente criada, de Supervisor Geral de Secretaria, vindo, posteriormente, a ser objeto do conteúdo funcional do cargo de Diretor de Secretaria, cargo que era até então inexistente na estrutura do Quadro de Pessoal do órgão.
4. Não há falar em desvio de função pelo eventual exercício de função que sequer existia, cuja criação decorre obrigatoriamente de lei, não cabendo ao Judiciário atribuir efeitos do exercício da função comissionada ou do cargo comissionado como se já houvesse sido criado. 5. Apelação do autor desprovida.
(Apelação Cível nº 0007946-73.2015.401.3802. Relator Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas. Relator para o acórdão Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira. Órgão julgador 1ª Turma. Julgamento em 22/05/2018. Publicação 07/11/2018).

Além do mais, no caso em apreço também incide a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que preleciona que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Sem mais delongas, a improcedência da ação é medida que se impõe, isso porque não poderia a requerida nomear o autor para exercício de cargo que sequer tenha sido criado na forma prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante todo o exposto e por tudo que mais consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela requerente.

Honorários advocatícios pelo requerente, os quais fixo na importância de 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 203761409), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 203761417):

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GICELA TERESINHA NICOLETTI em desfavor de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Proferida sentença ao ID nº 129136995, julgando improcedente a ação de cobrança e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora apresentou embargos de declaração ao ID nº 130100316, alegando obscuridade e omissão na sentença.

Certificada a tempestividade dos embargos de declaração à ao ID nº 130134127.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Contudo, no presente caso verifica-se a inexistência de contradição na decisão atacada, uma vez que referido inconformismo é matéria a ser discutida em sede recursal, tendo os presentes embargos nítido caráter infringente.

Como é cediço, os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, na decisão proferida pelo magistrado.

No entanto, tal modalidade recursal revela-se incabível quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-la com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão, hipótese não configurada no caso concreto. 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado. Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1179144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013)”

Sem mais delongas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto,
REJEITO
IN TOTUM
os presentes embargos declaratórios opostos ao ID nº 130100316 e mantenho a sentença incólume em seus termos, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que embora tenha exercido, de fato, as funções de diretora e supervisora, não percebeu pela correspondente gratificação de função, prevista na Lei Complementar n.° 319/2008.

Argumenta que não existe fundamentação legítima para o não adimplemento de gratificação de função que possui previsão legal e no quadro administrativo, já que não há necessidade de criação de algo já existente e não há especificação de local de lotação das funções na regulamentação a justificar a exclusão arbitrária para que os Diretores de Nova Mutum, MT, sejam excluídos arbitrariamente da relação daqueles que fazem jus à gratificação de DGA-4.

Pontua, nesse contexto, que em relação à adequada aplicação da Lei Complementar n.° 319/2008, em diversos julgamentos as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça entenderam em sentido contrário à sentença recorrida.

Afiança, outrossim, que embora não exista vinculação da Corte aos precedentes citados, tais julgamentos deem ser considerados no momento da formação do convencimento, pois,
“
caso contrário, o Direito perde um mínimo de objetividade, bem como passa a externar aos cidadãos que a manifestação de seus membros não tem valor para tal
”.

Salienta que o tratamento diferenciado aos servidores que exercem cargo de direção extrapola o limite do tolerável, não sendo admissível a discriminação arbitrária.

Por essas razões, requer
“
seja o presente recurso recebido, conhecido e ao final provido, para ao final reformar integralmente a r. decisão, com a melhor hermenêutica aplicável ao caso, julgando a presente ação TOTALMENTE PROCEDENTE nos termos da inicial, com fundamento na mais lídima justiça
”
(ID. 203761419).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 203761424).

A

Procuradoria-Geral de Justiça opta por não se pronunciar neste processo, por concluir pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público no caso específico (ID. 205085192).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por GICELA TERESINHA NICOLETTI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1000142-76.2019.811.0086, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame do processado, notadamente a ficha funcional da servidora (ID. 203761270), verifica-se que a parte apelante tomou posse, na data de 14.09.2005, no cargo de Agente Universitário da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, lotada, inicialmente, no campus universitário de Barra do Bugres, MT, sendo removida,
ex officio,
pela Portaria n.° 1683/2007, para o Campus de Tangará da Serra, MT, e, posteriormente, para o campus de Nova Mutum, MT, conforme Portaria n.° 133/2014, a partir de 06.01.2014.

Na referida unidade, a servidora foi designada como responsável pelo setor financeiro, no período compreendido entre 01.02.2014 a 12.06.2017, consoante Portarias de n.° 344/2014, 327/2015, 2900/2015 e 075/2017, além da designação, como Diretora da Unidade Regionalizada-Administrativa, pelas Portarias n.° 2423/2017 e 44/2018, de
13.06.2017 até 31.12.2018.

Com efeito, a estrutura administrativa da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, é regulada pela Lei Complementar Estadual n.° 319/2008 que prevê a contraprestação a ser paga ao servidor designado para assumir função gratificada,
in verbis
:

“Art. 12
As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1º O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2º Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual”.

O anexo I, da referida Lei Complementar, descreve os símbolos e os subsídios dos cargos em comissão e os percentuais referentes à gratificação das funções de confiança, nos termos do artigo supratranscrito:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna 1
SUBSÍDIO (R$)
EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna 2
PERCENTUAL
(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

Por sua vez, o anexo II apresenta o quadro com a nomenclatura dos cargos existentes, o símbolo correspondente à gratificação aplicável a cada um, além da quantidade de cargos previstos para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO:

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Para mais, a Resolução n.° 025/2013 do Conselho Universitário – CONSUNI, ao criar o Campus Universitário de Nova Mutum, MT, estabeleceu a seguinte estrutura organizacional:

“Art. 3°. O Campus Universitário de Nova Mutum terá a seguinte estrutura organizacional:

I – Órgãos de Administração Didática-Científica;

a) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Agrárias;

1 – Curso de Administração;

2 – Curso de Agronomia;

3 – Curso de Ciências Contábeis;

II – Órgãos da Administração Regional:

a) Colegiado Regional;

b) Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro;

1 – Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação;

2 – Assessoria de Gestão Pedagógica;

3 – Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação;

4 – Assessoria de Gestão de Extensão;

5 – Assessoria de Administração Regionalizada;

6 – Supervisão Financeira;

7 – Supervisão de Apoio Acadêmico;

c) Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa.

1 – Supervisão de Recursos Humanos;

2 – Supervisão de Apoio Administrativo;

3 – Supervisão de Processamento de Dados”.

Como se vê, tanto a função de Diretoria de Unidade Regionalizada como a de Supervisão Financeira possuem previsão na Lei Complementar Estadual n.° 319/2008, com a designação, respectivamente, dos símbolos DGA-4 e DGA-7 a título de gratificação.

Igualmente, observa-se que a Resolução que criou o Campus Universitário de Nova Mutum, MT, incluiu referidas funções na estrutura organizacional da instituição. Logo, não há necessidade de criação de cargo/função, porquanto já definido em lei.

Quanto ao direito ao recebimento da função gratificada, a despeito do argumento apresentado pela parte apelada quanto à ausência de quantitativo insuficiente de cargos, a Lei Complementar Estatual n.° 319/2008 assegura à servidora, no período em que trabalhou como Supervisora do Setor Financeiro e como Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa a percepção da DGA-07 e DGA-04.

Desse modo, conclui-se como devido o pagamento da DGA-07, referente ao período compreendido entre 01.02.2014 a 12.06.2017, no qual a servidora exerceu a função de Supervisora do Setor Financeiro, do qual deve ser subtraído o período em que esteve em gozo da licença-prêmio (de 01.03.2016 a 29.05.2016 – Portaria n. 2919/2015 – ID. 203761270), bem como da DGA-04 quanto ao período de 13.06.2017 a 31.12.2018, em que exerceu a função de Diretora de Unidade Regionalizada Administrativa.

À propósito, em situações similares à presente, inclusive relacionada ao mesmo campus universitário, assim já decidiu as Turmas Recursais do Juizado Especial de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA - PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4 - LEI COMPLEMENTAR 319/2008 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJ-MT - RI: 10099257020218110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(N.U RI nº 1004621-27.2020.8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21.09.2021).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021).

Nesse contexto, perfaz curial ressaltar que o deferimento do pedido inicial não configura afronta à Súmula Vinculante n.° 37, do STF, uma vez que o Judiciário não está exercendo função legislativa, na medida em que, como já mencionado, existe Lei Complementar Estadual que regulamenta o pagamento da gratificação, bem como a Resolução que criou o campus universitário em questão elenca, na sua estrutura organizacional, os cargos citados.

No que tange à correção monetária,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A respeito da verba honorária,
o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para:

a) Condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ao
pagamento à servidora GICELA TERESINHA NICOLETTI da DGA-07, referente ao período compreendido entre 01.02.2014 a 12.06.2017, do qual deve ser subtraído o período em que a servidora esteve em gozo da licença-prêmio, bem como da DGA-04 quanto ao período de 13.06.2017 a 31.12.2018, a ser apurado em liquidação de sentença.

b) Estabelecer que sejam observados, no cumprimento do julgado,
os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

c) Fixar que os honorários advocatícios serão arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024